Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704232-27.2019.8.07.0018 RECORRENTES: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 15990007, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA e OUTROS. Não houve interposição de agravo direcionado à Corte Superior (ID 17159373). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.237.351 (Tema 1.093), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014